Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702211-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALZIRA BERNARD AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Alzira Bernard em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual a agravante pretende a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos bancários tomados com o banco agravado ao percentual de trinta por cento (30%) de sua remuneração. Em suas razões, alega que contraiu diversos empréstimos com o agravado, de modo que, após o desconto de todas as prestações, a situação econômica da agravante ficou totalmente comprometida. Aduz que, além de o agravado efetuar os descontos consignados sobre o contracheque, realiza, ainda, descontos extras em conta corrente, comprometendo ainda mais os seus proventos. Aduz haver ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência, bem como ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor uma conduta pautada na lealdade, cuidado e cooperação com o vulnerável. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a pretendida antecipação de tutela, ressaltando o risco de que ocorram novos descontos mensais excessivos, ameaçando a sua sobrevivência. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos brutos, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. Embora o perigo de dano esteja evidenciado nos autos, haja vista que os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente parecem efetivamente comprometer a subsistência da agravante, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para assegurar, liminarmente, a suspensão dos débitos realizados. À primeira vista, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento obedecem à limitação legal de trinta por cento (ID no 55156872), conforme disciplinado na Lei no 10.486/02. Quanto aos descontos realizados na conta corrente da recorrente, oriundos de contratos de empréstimos com os quais anuiu expressa e voluntariamente, à primeira vista, não há como limitar os descontos a trinta por cento (30%) por ausência de previsão legal, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado. Veja-se que a cédula de crédito bancária foi emitida para repactuação de dois (2) empréstimos anteriores, vencendo a primeira prestação em 07/08/23, época em que seus vencimentos já se encontravam comprometidos com o banco agravado. Ou seja, em princípio, a agravante já tinha conhecimento de que as prestações poderiam superar a margem consignável, à época da contratação, de modo que, em juízo perfunctório, a repactuação concedida não pode ser reputada abusiva. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator